Tribunal: TJPA
Processo: 0806274-94.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806274-94.2018.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MARIA NORMA SUELI DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE HIPOSSUCIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO NAS LISTAS DO SUS E RENAME. IRRELEVÂNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual e Ilegitimidade Passiva do Estado. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Preliminares rejeitadas.

II – O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente.

III- O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

V- O entendimento do STJ é de que “A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento”.

VI- Apelação conhecida e improvida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e dois dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (id. nº 4077163), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
MARIA NORMA SUELI DOS SANTOS COSTA
, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo a liminar concedida no ID 6592269 e
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus no fornecimento do medicamento NINTEDANIB 100mg (OFEV) em favor da autora. Não obstante, de forma a não prejudicar a Autora e nem sobrecarregar em demasia nenhum dos réus, destaco que deverá haver o fornecimento do medicamento, na quantidade prevista no laudo médico acostado aos autos, por cada Requerido, por dois meses consecutivos de cada vez, sucessivamente, iniciando-se pelo ESTADO DO PARÁ, até clinicamente necessário.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas.

Condeno os réus em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, uma vez que advogado da autora apresentou inicial, réplica e acompanhou o processo até a fase decisória, demasiando zelo, na forma do art. 85 §2º do CPC.

Consta dos autos que a autora foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), doença que ataca os pulmões de maneira progressiva e não possui cura, motivo pelo qual lhe foi indicado o uso do medicamento Nintedanib 100mg (OFEV) para tentar impedir a progressão da doença.

Desse modo, pugnou pela concessão de tutela de urgência, e no mérito, pelo provimento da ação, no sentido de que seja fornecido o medicamento indicado na inicial.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Requerente (id. 4077061).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente o pedido ratificando todos os termos da liminar deferida, conforme demonstrado alhures.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

interpôs recurso de apelação (id. nº 4077165
).

Em suas razões, aduziu,
em síntese, a preliminar de incompetência absoluta e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal e inclusão da União na demanda. Ademais, alegou a ilegitimidade passiva para compor o feito.

No mérito, alegou, em síntese,
que embora haja entendimento pacificado da solidariedade existente entre a União, Estados e Municípios no atendimento à saúde, não pode ser garantido indiscriminadamente sem que haja observação da necessidade de repartição administrativa de competências.

Sustentou que o custeio do tratamento representa risco a sustentabilidade do sistema a nível municipal, visto que outros pacientes poderiam pleitear o medicamento sobrecarregando o Município, motivo pelo qual entende que o custeio deve ser realizado pela União e pelo Estado do Pará.

Ademais, aduziu que o medicamento solicitado pela autora não consta na lista do RENAME.

Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Às fls. (id. 4077167), o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões, alega, preliminarmente, a incompetência absoluta e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, bem como necessidade de inclusão da União da demanda.

No mérito, aduziu que o medicamento solicitado não foi incorporado ao SUS e ausência de comprovação através de laudo médico que comprove a eficácia do tratamento solicitado.

Requereu a reforma da sentença e provimento do recurso.

A
parte apelada apresentou contrarrazões (id. nº 4077183) pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

Em observância ao princípio da economia e a celeridade processual e face a associação entre as matérias arguidas nos respectivos recursos, analiso conjuntamente as apelações interpostas, individualizando-as nas matérias correlatas.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL ANTE A NECESSIDADE DA UNIÃO INTEGRAR A LIDE COMO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Estado do Pará e o Município de Santarém sustentam a sua ilegitimidade passiva, bem como que a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Federal, vez que a responsabilidade pela incorporação de medicamentos no SUS seria da União Federal.

As preliminares não merecem prosperar.

O art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência concorrente da União, Estados e Municípios
no que tange a saúde e assistência pública, razão porque a responsabilidade
, entre os integrantes do sistema,
é solidária.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

A par disso, poderá a parte buscar assistência médica em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, uma vez que se trata de dever constitucional, conjunto e solidário, não podendo os entes estadual e municipal se eximir da responsabilidade de fornecer o tratamento médico solicitado.

Cabe destacar que a compensação de gastos entre os gestores do SUS está prevista no artigo 35, inciso VII, da Lei nº. 8.080/1990, senão vejamos:

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: (...)

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. (...)

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A presente divergência (legitimidade passiva do Estado para integrar a lide e legitimidade ativa do Ministério Público, que pretende o fornecimento de medicamentos à menor cuja provedora não dispõe de recursos para custear o tratamento médico) não guarda similitude com a matéria submetida ao procedimento do art. 543-C do CPC no REsp 1.102.457/RJ. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes.
3. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública que visa ao fornecimento de medicamento a pessoa que não tem condições financeiras de arcar com o tratamento médico, por se tratar de direito indisponível. Precedentes. 4. Reavaliar a necessidade, ou não, da prova pericial requerida, a fim de verificar a existência de cerceamento de defesa, exige análise de provas e fatos, o que atrai para o recurso especial o óbice da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no REsp: 1297893 SE 2011/0269581-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO - RECUSA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - ARE: 815854 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014)

Além disso, faz-se premente esclarecer, que a formação de litisconsórcio passivo entre os entes federados não é necessária, visto que inexiste disposição legal no ordenamento jurídico pátrio que a exija, bem como porque a natureza da relação jurídica versada nos autos não a torna imprescindível.

Trata-se, em realidade, de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que compete aos autores a escolha por manejar a ação contra todos, dois ou contra apenas um destes entes, conforme inteligência do art. 275 do Código Civil.

Embora admissível o chamamento ao processo da União para integrar a lide nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil/2015, não se trata de medida cogente nesta fase do processo, revelando-se inócua e contraria os princípios da instrumentalidade e da economia processual.

Ademais, não se afigura razoável que a paciente seja compelida a aguardar o embate entre o Estado, União e Município acerca da obrigação de custear as despesas referentes ao tratamento pleiteado, não sendo admissível que o processo sirva apenas ao formalismo, tratando o jurisdicionado como mero expectador.

Assim, caberá aos réus da presente demanda, caso entendam necessário, adotar providências processuais adequadas para o seu ressarcimento, razão pela qual revela-se desnecessário o chamamento da União para integrar a lide, não havendo que se falar em incompetência absoluta do juízo estadual.

Por tais razões,
rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da
reforma da decisão que julgou procedente a demanda e determinou o fornecimento do medicamento Nintedanib em favor da apelada.

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

No caso dos autos, a paciente é fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), doença que ataca os pulmões de maneira progressiva e não possui cura, motivo pelo qual lhe foi indicado o uso do medicamento Nintedanib 100mg (OFEV), não disponibilizado pelo SUS, para tentar impedir a progressão da doença.

Sabe-se que, atualmente, para disponibilização e dispensação de medicamentos pela rede pública, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

Assim, conforme restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 106, foi fixada a tese de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

“1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.”

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que as provas colacionadas demonstraram suficientemente as alegações expostas pela parte autora, pois é imprescindível que ela se submeta ao procedimento cirúrgico indicado, sob pena de sofrer danos irreversíveis em sua saúde.

Oportuno consignar que o laudo médico anexado em Id. 1124067- Pág. 6, foi devidamente fundamentado e pormenorizando de maneira clara as condições clínicas da paciente, fazendo expressa menção de que a interessada é portadora de ceratocone em estágio avançado e com progressão rápida pelo que necessita realizar com urgência o procedimento cirúrgico oftalmológico.

Salienta-se que conforme o laudo Id. 4077052- Pág. 1, o medicamento foi prescrito para evitar a progressão da doença, haja vista que a mesma não possui cura, evitando que a apelada venha a óbito. Logo, constata-se a impossibilidade de substituição do tratamento, bem como a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Assim sendo, o direito à saúde é inerente a pessoa, o qual deve ser garantido pelo Estado, pois é o principal garantidor de tal, não podendo o princípio da isonomia servir como argumento, vez que, pela respectiva via judicial, a parte demonstrou necessitar indispensavelmente do tratamento requerido. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da igualdade.

Desta forma, nota-se que a parte autora obteve êxito em comprovar a satisfação dos requisitos disciplinados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A obrigação de assistência à saúde não se limita ao fornecimento de tratamentos médicos – consultas, procedimentos e medicamentos – mas, também, abrange todas as medidas que viabilizam a prestação dos serviços de saúde, que, no presente caso, também consiste no fornecimento de todos os tratamentos, cirurgia e acompanhamentos necessários à cura da patologia.

Vale destacar que o médico que acompanha o estado clínico do paciente e conhece suas peculiaridades prescreve o fármaco que reputa mais adequado ao tratamento necessário, devendo tal prescrição preponderar sobre eventual parecer administrativo genérico e abstrato.

Não bastassem tais premissas, é cediço não ser necessário que o cidadão esgote as vias administrativas para buscar, em juízo, o bem pretendido. Especialmente em vista da relevância do objeto tutelado e das intercorrências apontadas na exordial, não há qualquer impedimento a que veicule sua pretensão diretamente perante o Judiciário.

Tendo em vista que a escolha da medicação é ato médico, e não administrativo ou jurídico, e, de regra, está embasada na resposta do paciente aos medicamentos que lhe foram ou estão sendo prescritos (resposta sempre individual, pois cada doente apresenta suas peculiaridades e idiossincrasias), não é possível sua substituição por outro disponível na rede pública de saúde.

Ademais, o alto custo do medicamento ou a circunstância de não constar das listas ou protocolos administrativos de dispensação pelo SUS não exime os entes demandados de fornecê-lo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 273 DO CPC. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS.

REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há confundir decisão contrária aos interesses da parte com inexistência de prestação jurisdicional.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.

3. O argumento de que a medicação solicitada pelo autor "não consta da lista medicamentos pertencentes ao denominado Grupo 02, de responsabilidade dos Estados e Distrito Federal, segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.981/2009, que aprova o componente especializado de assistência farmacêutica (distribuição de medicamentos do SUS)," também não encontra amparo neste Tribunal, pois não tem a faculdade de eximir o Estado da obrigação, imposta pela ordem constitucional, de assistir aqueles que, como a recorrida, não dispõem de recursos financeiros para custear o tratamento da própria saúde.

4. Quanto à apontada falta de verossimilhança de alegações a sustentar o deferimento de tutela antecipada, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos de que trata o artigo 273 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela antecipada, enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.

6. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1606408/PI, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE DE CÓLON COM METÁSTASES HEPÁTICAS. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: CETUXIMABE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. -
O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.
- Presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o deferimento do pleito antecipatório. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES CASO DESCUMPRIDA A DECISÃO JUDICIAL. - Há concordância majoritária sobre a possibilidade de bloqueio de valores junto às contas dos entes públicos, caso os entes públicos se neguem a cumprir a decisão e assegurar o tratamento adequado. Aplicação direta do § 3º do art. 461-A e do § 5º do art. 461, ambos do Código de Processo Civil. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. - Análise do pedido de manifestação da parte autora sobre a possibilidade de substituição da medicação por substâncias alternativas disponíveis na rede pública de saúde por esta Corte que ocasionaria supressão de um grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068529304, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 04/03/2016) - grifei

Além disso, o simples fato do medicamento não estar presente nas listas do SUS e do RENAME não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecer o medicamento e garantir a saúde de quem precisa. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.367 - RR (2016/0284807-6) RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA PROCURADOR : TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA E OUTRO (S) - RR000658 RECORRIDO : JOSÉ CHAVES ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA DECISÃO (...)
Quanto à alegada violação dos arts. 6º, 19-M, 19-N e 19-P da Lei n. 8.080/90, sob argumento de que não esta obrigado a adquirir os medicamentos pleiteados e que a referida lei determina o fornecimento de remédio somente constante da lista elaborada pelo SUS, devendo os medicamentos de fornecimento gratuito estarem previstos na RESME/RR ou RENAME, a Corte de origem assim se manifestou sobre a questão em debate no presente apelo nobre, litteris (fls. 292-293): In casu, restou patente o direito líquido e certo do impetrante, pois se observa dos documentos juntados aos autos que os medicamentos e acessórios em questão são imprescindíveis para o tratamento de suas doenças (fis. 2 1/22).
A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
Não obstante o teor dos arts. 6.0, 1 9-M, 1 9-N e 1 9-P, todos da Lei n.0 8.080/90, os quais delimitam o campo de atuação do SUS e determinam que somente os medicamentos incluídos nas listas elaboradas pelos órgãos do Sistema Único de Saúde deverão ser fornecidos, importante frisar que a legislação específica não pode prevalecer em detrimento dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia à saúde
(CF, art. 1.0, III, e art. 196). [...] (STJ - REsp: 1635367 RR 2016/0284807-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 05/04/2017).

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação interpostos pelo Município de Santarém e pelo Estado do Pará e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de março 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2021